Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSITIVO O DECOTE DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. A parte devedora apresentou embargos à execução por entender que o “título executivo” não teria sido constituído em conformidade ao Estatuto do Condomínio, sob a fundamentação de que não teria sido previamente notificada de eventuais despesas.

II. O ajuizamento de demanda executória lastreado em despesas condominiais prescinde de notificação premonitória ao condômino, na medida em que a apresentação de cópias da convenção e da ata da assembleia que teria fixado o valor das cotas ordinárias e/ou extraordinárias, e da comprovação da inadimplência, mostram-se suficientes para demonstrar a obrigação certa, líquida e exigível.

III. Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão dos embargos à execução “protelatórios”, as matérias de defesa aventadas nos embargos à execução, ainda que carecedoras de provimento, não evidenciam caráter protelatório, pois, além de não excederem os lindes do direito de defesa, não estariam presentes os requisitos necessários à configuração de ofensa à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil.

IV. Efetivamente, para que se entenda pela viabilidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, é imprescindível a constatação do dolo do executado (conduta maliciosa) em obstar a prestação jurisdicional por meio de incidentes processuais procrastinatórios, circunstância não evidenciada nos autos.

V. Desse modo, tem-se por impositivo o decote da multa, pois não evidenciada qualquer conduta do apelante que configurasse ofensa à dignidade da justiça.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.